Tribunal: TJMT
Processo: 1051172-57.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051172-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Licença Prêmio]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[EDSON DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 220.217.361-72 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – TEMA 516 STJ – FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público, conforme Tema 516 do STJ.

2. É devido ao servidor público aposentado o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada por
EDSON DO NASCIMENTO VIEIRA,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento em pecúnia correspondente a seis meses de licença prêmio referente ao quinquênio 02/07 a 02/12 e 02/12 a 02/17 e férias proporcional ao período 18/02/19 a 15/07/19 acrescida de 1/3 constitucional
.

Em síntese, alega o apelante a ocorrência da prescrição quinquenal relativa às licenças prêmio referentes aos quinquênios de 19/02/2007 a 18/02/2012 e 19/02/2012 a 18/01/2017, eis que decorreram mais de cinco nos entre os períodos reclamados e a propositura da ação.

Defende a impossibilidade de conversão das licenças prêmio não gozadas em pecúnia, uma vez que a indenização somente é devida quando o indeferimento do gozo se dá exclusivamente por necessidade de serviço público, o que não foi provado pelo apelado.

Aduz que o pagamento de férias e licença prêmio não gozadas está condicionado à prévia existência de disponibilidade financeira por ocasião do requerimento, conforme o disposto nos arts. 167, II e 169, §1º, I da CF. E que em se tratando de servidor aposentado voluntariamente, aplica-se os ditames legais do art. 20, §1º do Decreto nº 90/2019, que dispõe que caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do pedido de desligamento, o servidor será cientificado da configuração de renúncia tácita do benefício, o que ocorreu com o apelado, que foi notificado para que fossem usufruídas as licenças prêmio em cumprimento legal.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença atacada.

Contrarrazões apresentadas ao ID 107264569, combatendo os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 116361953).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível contra a sentença de primeiro grau que julgou procedentes pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento em pecúnia correspondente a seis meses de licença prêmio referente ao quinquênio 02/07 a 02/12 e 02/12 a 02/17 e férias proporcional ao período 18/02/19 a 15/07/19 acrescida de 1/3 constitucional
.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Alega o apelante a ocorrência da prescrição quinquenal relativa às licenças prêmio referente aos quinquênios de 19/02/2007 a 18/02/2012 e 19/02/2012 a 18/01/2017, eis que decorreram mais de cinco nos entre os períodos reclamados e a propositura da ação.

Com efeito, em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

Promulgada a portaria que declara a aposentadoria (ID 107264538), tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração Pública. Assim, por impossibilidade de gozar da licença em prêmio quando o servidor encontra-se na inatividade, ou seja, aposentado, este é o marco inicial do prazo prescricional (16/07/2019).

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, que em sede de
Recurso Repetitivo (Tema 516),
pacificou a matéria vejamos:

ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08. 3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADA PARA A APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE
– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO – FÉRIAS VENCIDAS ACRESCIDAS DDE UM TERÇO CONSTITUCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença e férias não gozadas tem início no ato da aposentadoria.
[...] (N.U 1018808-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – PRESCRIÇÃO – ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença-prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria. (N.U 0028447-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019).

Portanto, como a portaria de aposentadoria foi publicada em 17/07/2019, e a propositura da ação em 26/10/2020, dentro do prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição quinquenal, razão pela qual rejeito a prejudicial de mérito.

VOTO - MÉRITO

Quanto à alegação de impossibilidade de conversão das verbas em pecúnia a irresignação do apelante não merece prosperar, eis que a pretensão do Autor, quanto ao recebimento de licenças prêmios não gozadas, as quais foram deferidas pela Administração para gozo em época oportuna, férias não usufruídas, está legalmente amparada e a recusa da indenização das verbas trabalhistas implica enriquecimento sem causa do ente público.

Dessa forma, tem-se decidido este Sodalício, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAIXAS PREVISTAS NO § 3º, ART. 85, CPC – OBSERVÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. É devido ao
servidor
público
aposentado
o pagamento de férias e
licença
-
prêmio
não usufru
ídas nem utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

2. Sendo a condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença retificada parcialmente.
(N.U 1028378-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–
LICENÇA

PRÊMIO
DE
SERVIDORA
PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – RENÚNCIA TÁCITA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – CC, ART. 191 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

In casu, O reconhecimento administrativo do direito da ex-
servidora

aposentada
à remuneração de suas
licenças
não gozadas, implica em renúncia tácita à prescrição quinquenal, nos termos do
art. 191 do Código Civil.
(N.U 1029468-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

Tanto a licença prêmio como as férias tratam-se de um direito do servidor e dever do Estado, competindo a este controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados nem mesmo o servidor.

Embora conste a notificação encartada ao ID 50677842, para que o requerente agendasse o usufruto das licenças prêmios em razão da aposentadoria agendada, sob pena de renúncia tácita ao ativo, o documento não faz prova do recebimento/ciência do teor pelo servidor destinatário, somado ao fato de que não haveria tempo hábil ao cumprimento/usufruto após a suposta notificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022